Tribunal: TJPA
Processo: 0815210-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815210-32.2021.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES DIAS

APELADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS HPS E AMAT E DE INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E
PROPTER LABOREM.
EXPRESSA VEDAÇÃO NO ART. 53, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.502/1990. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 118, XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.TEMA 223, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO QUE TANGE AO AFASTAMENTO APÓS O NONAGÉSIMO DIA DE REQUERIMENTO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE. PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

1 –
O Apelante/Autor alega ter direito à manutenção do recebimento das verbas HPSM e AMAT, por não serem de natureza transitória e afirma que devem ser incorporadas ao seu provento de aposentadoria quando esta for concedida, considerando o recebimento contínuo por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

2 -
Considerando o que dispõe de forma expressa a Lei n.º 7.502/1990, ainda que o Apelante estivesse afastado em processo de aposentadoria, isto é, ainda que não tenha passado efetivamente para a inatividade, não faz jus à percepção da parcela.

3 -
A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

4 -
Considerando o expresso pronunciamento da Corte Suprema sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, por estar em desacordo com a Constituição Federal.

5 -
Portanto, a denegação da segurança é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença, para que não seja reconhecido o direito do impetrante ao afastamento após o nonagésimo dia de requerimento da aposentadoria, com fundamento no Tema 223, do STF.

6 -
Conheço dos recursos, negando provimento à apelação do impetrante e concedendo provimento à apelação do Município de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Henrique Rodrigues Dias e pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança.

Em síntese, os autos narram que o impetrante é servidor público municipal efetivo, ocupante da função de odontólogo desde 1992, no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.

Relatou que, após 90 (noventa) dias do protocolo pleiteando a sua aposentadoria, requereu administrativamente o seu afastamento sem prejuízo da remuneração, mas tal pedido foi negado verbalmente.

Aduziu que tal negativa contraria o art. 169, da Lei Municipal nº 7.502/90, que garante o afastamento remunerado a partir do 91º dia subsequente ao requerimento de aposentadoria. Destacou que se encontrava há mais de 380 (trezentos e oitenta) dias aguardando o desfecho do processo administrativo e requereu a concessão de medida liminar para que fosse afastado do trabalho sem prejuízo da remuneração (incluindo vencimentos, abono, abono ind, AMAT, HPS, adicional noturno, adicional de escolaridade, insalubridade e triênios).

A liminar foi concedida pelo MM. Juízo
a quo
e confirmada parcialmente em sentença, conforme se verifica:

“Pelo que se percebe, o conceito de remuneração, na Lei Municipal, não engloba as parcelas “gratificação de insalubridade”, “Abono”, “Abono IND”, “abono de lotação AMAT”, entre outras, tendo em vista que não são verbas permanentes.

Dessa feita,
as gratificações dessa natureza (pro labore faciendo) só devem ser percebidas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as ensejam, razão por que, cessado o trabalho que lhes dá causa, extingue-se a razão de seu pagamento. Por tal razão, não são devidas quando do afastamento de servidor enquanto aguarda conclusão do processo de aposentadoria.

Noutros termos, apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, daí

porque o afastamento deve ocorrer com a exclusão das parcelas de caráter transitório.

Diante das razões expostas, ratificando, em parte, a decisão liminar,
concedo parcialmente a segurança, pelo que autorizo o afastamento do Impetrante das atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria voluntária, sem prejuízo de sua remuneração - não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente
(verbas transitórias ou propter laborem).

Sem custas, em função do pedido de gratuidade deferido na decisão ID 26552133 e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.”

Inconformado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que faz jus a manutenção do recebimento das verbas HPSM e AMAT, por não serem verbas transitórias. Requer, também, que sejam incorporadas nos seus proventos de aposentadoria, considerando que as recebe há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

O Município de Belém também interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que o servidor não faz jus ao recebimento de salário caso se afaste após o pedido de aposentadoria, ante a necessidade de vinculação do processo administrativo. Afirma, também, a inconstitucionalidade formal do art. 118, XXVIII, da Lei Orgânica do Município, tema 223, do STF.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

DA INCORPORAÇÃO DAS VERBAS HPS E AMAT

O Apelante/Autor alega ter direito à manutenção do recebimento das verbas HPSM e AMAT, por não serem de natureza transitória e afirma que devem ser incorporadas ao seu provento de aposentadoria quando esta for concedida, considerando o recebimento contínuo por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº
7.781
/95

O abono HPS e AMAT possuem natureza
propter laborem,
com caráter transitório, temporário e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir.

Ou seja, devido às condições não usuais em que é prestado, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Ademais, conforme o disposto na Lei nº 7.502/1990, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, as gratificações de natureza transitória ou eventual não se incorporam à remuneração do servidor.
In verbis:

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único -
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Outrossim, ainda que a parte Apelante tenha recebido as verbas em questão ao longo dos anos, isso não altera a natureza transitória e eventual delas, nem as transforma em vantagens pecuniárias de caráter salarial. As verbas de natureza eventual, por sua própria definição, não se incorporam à remuneração do servidor.

Desta forma, ao passar para a inatividade, o funcionário público municipal deixa de fazer jus às parcelas ora requeridas, uma vez que se trata de verbas que possuem natureza temporária e transitória (
propter laborem
), vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral e devidas apenas àqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém, sendo indevida a incorporação ante a ausência de previsão legal.

Nessa linha, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no
Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG
, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A
Constituição Federal
distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade.
As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (
RMS 4.227/MA
, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ,
AgRg no RMS 20.029/CE
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Vejamos como se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE TURNO NOTURNO, ABONO HPS E HPSM, E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A apelante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou que o magistrado não considerou na “remuneração” as verbas de caráter não permanente, contrariando legislação pertinente, e ainda, que não foram descritas quais parcelas transitórias deveriam ser excluídas, dando margem ao recorrido de retirar parcelas de natureza alimentar. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença. 2. No que tange aos adicionais de turno noturno recebidos pela apelante, estes possuem caráter
pro labore
, ou seja, constituem verba de natureza transitória, que se destina a compensar encargos decorrentes da prorrogação do trabalho noturno durante o período efetivamente trabalhado pelo servidor, razão pela qual não incorporam automaticamente a remuneração.

3. Ademais, no que tange ao adicional de insalubridade, verifica-se que este não integra a remuneração, por tratar-se também de parcela de natureza transitória, conforme se extrai do parágrafo único do art. 67 da Lei Municipal nº 7.502/90; 4. Da análise dos dispositivos citados se infere que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados em órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, de modo que o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir. 5. Acerca das gratificações como abono HPS e HPSM, trata-se de gratificação denominada de HPS, fixada na Lei Municipal nº 7.781/1995 e que determina o pagamento da vantagem aos servidores da área de saúde lotados no Pronto Socorro Municipal, mas, de todo modo, tal gratificação também possui caráter transitório vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral, portanto, é indevida a sua incorporação por qualquer circunstância ante a ausência de expressa previsão legal. 6. Diante disso, verifica-se que, de fato, as verbas de caráter transitório, como por exemplo: insalubridade, adicional de turno, abonos HPS e HPSM, não devem ser concedidas durante o afastamento, tendo-se em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador, enquanto o servidor estiver em atividade 7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0864124-98.2019.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS.
PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória (propter labore), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº
7.781
/95.

2. Impossibilidade de incorporação aos proventos. Verba de natureza propter laborem.

3. Apelações conhecidas e não providas.

4. À unanimidade.

(TJ-PA 00277174920078140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2020)

Considerando o que dispõe de forma expressa a Lei n.º 7.502/1990, ainda que o Apelante estivesse afastado em processo de aposentadoria, isto é, ainda que não tenha passado efetivamente para a inatividade, não faz jus à percepção da parcela.

Desta feita, resta claro que a apelante não faz jus a manutenção do recebimento das verbas que pleiteia, tampouco ao recebimento de tal vantagem em seus proventos inativos, de modo que não merecem prosperar as suas razões recursais.

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 118, XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

O recurso de Apelação Cível interposto pelo ente municipal sustenta a inconstitucionalidade formal do art. 118, XXVIII, da Lei Orgânica do Município, que autorizava o não comparecimento ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia após o requerimento da aposentadoria. Leia-se:

Art. 18. O Município de Belém instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores especialmente designados pelos Poderes Executivo e Legislativo, ficando assegurado, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo de origem concedeu a segurança para o impetrante, no entanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Tal matéria foi objeto de análise pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 223, que fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Desta forma, considerando o expresso pronunciamento da Corte Suprema sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, por estar em desacordo com a Constituição Federal.

Este Egrégio Tribunal de justiça vem decidindo da seguinte forma:

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II – In casu, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, formulou requerimento administrativo em 05/05/2017, não obtendo resposta até a impetração do mandamus, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado nos Acórdãos ID. nº 10451481 e nº 14673115, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815428-02.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Portanto, a denegação da segurança é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença neste ponto, para que não seja reconhecido o direito do impetrante ao afastamento após o nonagésimo dia de requerimento da aposentadoria, com fundamento no Tema 223, do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IMPETRANTE E CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
para afastar o direito do impetrante de afastamento, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024